Tribunal: TJDFT
Processo: 0740754-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0740754-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS SANTOS FERREIRA BORGES AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos na conta bancária da autora/agravante a 30% dos valores nela depositados. A agravante alega, em síntese, que está tendo todo o seu salário absorvido pelos descontos de empréstimos em sua conta, o que compromete o seu sustento. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender todos os descontos de empréstimos em conta e, no mérito, limitá-los a 30% dos valores nela depositados. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. De acordo com o princípio da fungibilidade das tutelas provisórias, não há óbice a que se conceda outra modalidade de tutela, distinta da pleiteada, levando-se em consideração a finalidade e a efetividade do processo. No caso, a pretendida concessão de efeito suspensivo ao agravo não tem o condão de suspender os descontos na conta da agravante, razão pela qual analiso o pedido como sendo de antecipação da tutela recursal. Sendo assim, nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação ao pedido de limitação dos descontos, uma vez que a Lei 14.181/2021 (que trata do superendividamento) alterou o CDC para reconhecer ao consumidor o direito básico à preservação do mínimo existencial, in verbis: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) (...) Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)” No caso, do valor transferido para a conta salário da agravante (R$ 4.281,46 – contracheque de ID 105193156 e extrato de ID 105193163, ambos do processo originário), estão sendo descontadas as parcelas de empréstimos no valor de R$ 424,99 e R$ 1.658,82, extrapolando o limite de 30% daquele montante e comprometendo-lhe o mínimo existencial. No mesmo sentido: “(...) 4. Cabe à instituição credora observar que a concessão de crédito, sob o prisma da teoria do crédito responsável, deve considerar a capacidade de pagamento do devedor para evitar o endividamento excessivo, adotando as cautelas necessárias para avaliação dos riscos, visando assegurar não só o retorno financeiro dos bancos como o respeito à dignidade do tomador do crédito. 5. Os descontos em conta corrente deverão respeitar o percentual total de 30% (trinta por cento) da remuneração liquida do servidor, depositada em conta corrente, a fim de preservar a dignidade humana e o mínimo existencial do consumidor. 6. Nos termos do artigo 6o, inciso XII, do CDC, alterado pela Lei 14.181/2021, é direito básico do consumidor a preservação do mínimo existencial. (...)” (Acórdão 1374572, 07077986420218070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente à agravante diante do elevado comprometimento da sua renda. Todavia, não se justifica a suspensão de todos os descontos, pois a limitação pretendida é suficiente para preservar o mínimo existencial da agravante. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para determinar ao agravado que limite os descontos dos empréstimos na conta da agravante a 30% da remuneração líquida nela depositada, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, suspenda-se o processamento do recurso até o julgamento do Tema 1085 pelo Col. STJ ("Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário"). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator